Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-64.2021.8.11.0044
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002313-64.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), VALDERES PERUCHINI - CPF: 875.506.101-00 (RECORRENTE), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002313-64.2021.8.11.0044

Origem:
2ª Vara de Paranatinga

Recorrente(s):

Valderes Peruchini

Recorrido(s):
Município de Paranatinga

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem da pauta: 174

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO
DE COBRANÇA
– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
– PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – GRATIFICAÇÃO POR CURSOS PREVISTA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DE PARANATINGA – GRATIFICAÇÃO EXTENSÍVEL AOS INTEGRANTES DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REENQUADRADOS PELA LEI Nº 533/2008 – SERVIDOR ATUALMENTE ENQUADRADO EM CLASSE CORRESPONDENTE A NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALIZADO – CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR – DIREITO À GRATIFICAÇÃO NOS TERMOS DA LEI N°24/1997 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O servidor ocupante de cargo efetivo de Profissional da Educação Básica Municipal é regido por legislação própria, qual seja, a Lei nº 533/2008, que expressamente reconhece o direito às vantagens gerais previstas no Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal nº 024/1997, aos efetivos reenquadrados (artigo 83 da Lei nº. 533/2008), como é o caso do autor.

Se o servidor público municipal está enquadrado em classe correspondente à habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica e comprova a realização de curso superior universitário, faz jus ao recebimento de gratificação de curso disciplinada no inciso II, alínea “b”, do artigo 193 da Lei Municipal nº 024/97.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo demandante, ante sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por meio dos quais pretendia a percepção da verba denominada “gratificação de cursos”, em razão da conclusão de formação de nível superior.

A sentença pautou-se na redação do art. 193, § 2º, da Lei
Municipal nº 024/97, que dispõe que a
gratificação pretendida não se aplica aos funcionários cujo curso for indispensável para a habilitação profissional exigida para o exercício do cargo.

Em suas razões recursais, o demandante enfatiza
que o cargo que ocupa exige escolaridade de 2º grau, atualmente ensino médio, não sendo necessário curso universitário, razão pela qual a conclusão de nível superior representa um acréscimo em sua formação e deve ser contemplada pela gratificação prevista em lei municipal.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença (ID 141787171).

O processo teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 do TJMT (Tema nº 1), que fixou a tese de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Parecer do Ministério Público no ID 147559686, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Ao que se vê dos autos, o
requerente é servidor público municipal, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional II, desde 01/07/2004.

Os Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga possuem carreira específica, regulamentada pela Lei nº 533/2008. Esta, quando de sua entrada em vigor, previu que o enquadramento dos então servidores nos cargos de Apoio Administrativo Educacional I e II dar-se-ia temporariamente pelo grau de escolaridade e pelo tempo de serviço, e definitivamente, na conclusão da escolaridade e profissionalização específica (art. 80).

Ainda, quanto aos servidores então reenquadrados conforme seus termos, determina:

Art. 83
- Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997).

Assim, vê-se que o recorrente está contemplado na aludida previsão legal, eis que já era integrante dos quadros da Educação Básica Municipal quando da elaboração do novo Plano de Carreiras Específico, tendo sido reenquadrado em seus termos e possuindo, portanto, todos os direitos previstos na lei de regência geral dos servidores locais.

A mencionada Lei nº 024/97, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga, prevê a verba denominada “gratificação de cursos”, nos seguintes termos:

Art. 193.
Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I -
cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2º grau - 10% (dez) por cento;

b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;

c) curso de mestrado - 15% (quinze) por cento;

d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento.

II -
cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2º grau - 5% (cinco) por cento;

b) curso universitário - 10% (dez) por cento;

c) curso de mestrado - 5% (cinco) por canto.

§ 1º
A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2º
As gratificações referentes a cursos de 2º grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para tua formação escolar a habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo.

No presente caso, o autor comprova conclusão de curso de nível superior de Tecnologia em Sistemas para Internet e pretende a percepção da gratificação de 10% (dez por cento), nos termos do inciso II, “b”, citado acima, desde a formulação do requerimento administrativo, em 12/02/2020.

Diferentemente do que constou em sentença, a pretensão do autor não esbarra no § 2º do art. 193 da Lei Municipal nº 024/97, acima descrito, eis que a formação de nível superior não é requisito para o cargo ocupado pelo demandante (que exige escolaridade de nível médio), nem mesmo fora utilizada para seu posicionamento na carreira, eis que, conforme informações fornecidas pelo Município réu, o servidor está enquadrado na Classe B do cargo de Apoio Administrativo Educacional, que, conforme art. 7º, II, “b”, da Lei Municipal nº 533/2008, exige apenas “
habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica
” (ID 141786182).

Destarte, comprovado que o requerente está abarcado pela norma que permite o usufruto dos direitos previstos pela normativa geral dos servidores da municipalidade demandada, bem como demonstrada a formação de nível superior, em curso não relacionado ao cargo que ocupa, resta evidenciado o direito à percepção da gratificação respectiva, cujos efeitos são devidos desde a interpelação administrativa do recorrido, momento em que o mesmo tomou ciência da nova escolaridade lograda pelo servidor.

Em caso análogo:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. ARTIGO 193 DA LEI MUNICIPAL N. 024/97. REALIZAÇÃO DE CURSO DE 2º GRAU NÃO LIGADO DIRETAMENTE AO CARGO QUE OCUPA O SERVIDOR. ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o cargo ocupado pelo servidor público municipal é de agente de combate de endemias e o curso de 2º grau realizado é o de conclusão de ensino médio, faz jus ao recebimento de gratificação de curso disciplinado no inciso II, alínea a, do artigo 193 da Lei Municipal nº. 024/97.

(TJ-MT - RI: 00006978120158110044 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/09/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/10/2019)

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar
a sentença e
julgar procedentes

os pedidos
vertidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de:

1.

reconhecer
o direito do demandante à gratificação de cursos referente à formação de Nível Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, à razão de 10% (dez por cento) de sua remuneração, nos termos do art. 193, II, “b”, da Lei Municipal nº 024/97, com a consequente adequação do valor mensal percebido;

2.

condenar
o Município réu ao pagamento das diferenças remuneratórias, retroativas à data de formulação do primeiro requerimento administrativo (12/02/2020).

Sobre os valores apurados deverão incidir
juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E,
a partir de cada inadimplemento (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023